Tribunal: TJBA
Processo: 0001946-68.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001946-68.2009.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDIVALDA ALMEIDA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARLI REGINA RENOSTE

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ADILSON DE CASTRO JUNIOR

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Decisão Monocrática que não conheceu de Apelação interposta por intempestividade. A parte embargante alegou omissão e contradição na análise da preliminar de nulidade da intimação da sentença, sustentando que a ausência de registro de ciência e prazo no sistema PJe comprometeria a validade do ato processual.

II. Questão em discussão: Verifica-se se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a alegada nulidade da intimação eletrônica e não conhecer da apelação por intempestividade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
A decisão monocrática impugnada enfrentou adequadamente a alegação de nulidade da intimação, afastando-a por inexistência de vício formal ou prova de falha técnica.
A alegação de omissão revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível na via dos embargos.
A intimação eletrônica realizada via PJe é considerada válida e pessoal, sendo responsabilidade do advogado acompanhar as publicações no sistema eletrônico.
Inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:"1. A inexistência de vício formal ou falha técnica devidamente comprovada afasta a nulidade de intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe.2. É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito de decisão judicial regularmente fundamentada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0001946-68.2009.8.05.0004
, em que é Embargante
CLEIDIVALDA ALMEIDA FERREIRA

e Embargado
ITAU SEGUROS S/A.
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, e o fazem nos termos do Voto Condutor da Relatora.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA